Tribunal: TJSP
Processo: 1025431-45.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC – Suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda – Recurso de autora – Peça vestibular instruída com apólice digital, documento de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC – Suposta ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda – Recurso de autora – Peça vestibular instruída com apólice digital, documento de identidade do síndico responsável pelo condomínio e comprovante do pagamento realizado ao segurado – Preenchimento dos requisitos formais dispostos no art. 320 e seguintes do CPC – Decisão de Primeiro Grau que não pode prosperar do modo como proferida – Teoria da causa madura – Incidência do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC – MÉRITO – Relação originária de consumo – Autora que faz jus à incidência do Código de Defesa do Consumidor – Condomínio segurado que é destinatário final fático e econômico do serviço prestado pela companhia de energia elétrica – Inteligência do art. 2o do CDC – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento da correspondente indenização, demonstrado por documentos idôneos – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica – Laudos inconclusivos e desprovidos de fundamentação – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia, dada a ausência de hipossuficiência quanto a esse mister, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para afastar o decreto de extinção do processo sem resolução do mérito, julgando-se, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a demanda improcedente, com fulcro no art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025431-45.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554
Apelante: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: Santo André
Voto n. 9745
APELAÇÃO
Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na
tensão da rede de energia elétrica
EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS
TERMOS DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC Suposta
ausência de documentos indispensáveis à propositura da
demanda Recurso de autora Peça vestibular instruída com
apólice
digital,
documento
de
identidade
do
síndico
responsável pelo condomínio e comprovante do pagamento
realizado ao segurado Preenchimento dos requisitos formais
dispostos no art. 320 e seguintes do CPC Decisão de Primeiro
Grau que não pode prosperar do modo como proferida Teoria
da causa madura Incidência do art. 1.013, § 3o, inciso I, do
CPC MÉRITO Relação originária de consumo Autora que
faz jus à incidência do Código de Defesa do Consumidor
Condomínio segurado que é destinatário final fático e
econômico do serviço prestado pela companhia de energia
elétrica Inteligência do art. 2o do CDC Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento
da correspondente indenização, demonstrado por documentos
idôneos Arts. 349 e 786 do CC Nexo de causalidade não
demonstrado Fragilidade das provas apresentadas com a
inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica
Laudos inconclusivos e
desprovidos de fundamentação
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus
que lhe cabia, dada a ausência de hipossuficiência quanto a
esse mister, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma
consumerista Sentença reformada Recurso parcialmente
provido para afastar o decreto de extinção do processo sem
resolução do mérito, julgando-se, nos termos do art. 1.013, §
3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a demanda
improcedente, com fulcro no art. 487, inciso I, do mesmo
diploma legal.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554 -Voto no
3
por SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A contra
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa a danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão dos
quais teve que indenizar o seu segurado Condomínio Edifício Ana Carolina (fls. 41/51).
Assim, invocando a legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 29.812,80.
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
492/493, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Para tanto, o douto Juiz de Primeiro Grau
considerou a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda. Em
razão da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Visa à reforma
do r. “decisum” para requerer o afastamento do decreto extintivo sem resolução do
mérito bem como para obter a condenação da companhia de energia elétrica ao
pagamento de R$ 29.182,80 buscado na exordial (fls. 495/558).
Contrarrazões às fls. 589/598.
É o relatório.
De proêmio, respeitado o entendimento perfilhado pelo ilustre
Magistrado “a quo”, tem-se que há elementos suficientes nos autos para apreciação
do mérito da lide.
A suposta inépcia da petição inicial por ausência de documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554 -Voto no
4
indispensáveis à propositura da ação não pode prosperar, uma vez que a pretensão
delineada na exordial está devidamente amparada pela narrativa, além da apólice
digital, documento de identidade do síndico responsável pelo condomínio e
comprovante do pagamento realizado ao segurado (fls. 41/84).
Aliás, o comprovante de pagamento contém a conta bancária para a
qual a importância foi remetida e os números da operação de transferência (fls. 79).
O pedido está devidamente delimitado e instruído com provas
documentais hábeis, cumprindo a inicial, desse modo, os requisitos elencados nos
artigos 319 e seguintes do Código de Processo Civil a contento, sendo dispensável que
se estabeleçam maiores contornos.
Observa-se, igualmente, que a idoneidade do laudo técnico, matéria
que se confunde com o mérito, será analisada oportunamente.
Nesse contexto, a r. sentença, como prolatada, não pode prosperar.
Entretanto, não é o caso de retornarem os autos à Primeira Instância.
Apesar de o feito ter sido extinto sem resolução do mérito, trata-se de causa madura
para julgamento, porque, além de esvaído o procedimento processual, observou-se a
ampla defesa e o contraditório, incidindo a regra do art. 1.013, parágrafo 3o, inciso I,
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada (...) § 3o. Se o processo estiver em
condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada
no art. 485 “.
Ultrapassada tal questão, vai-se ao exame do mérito recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554 -Voto no
5
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado o seu
segurado quanto aos prejuízos ocasionados por pretensas falhas no fornecimento de
energia elétrica. A referida indenização decorreu da apólice de n. 003881036 de fls.
41/51.
No mais, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve
ser aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo, haja vista que o condomínio é destinatário
final fático e econômico do serviço de energia elétrica prestado pela ré (art. 2o 1 do
CDC).
No mais, a requerida é concessionária de serviço público estadual e,
nessa condição, fornece serviços no mercado de consumo.
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a autora assuma a posição deste último,
sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos
privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts. 349 e 786 do
Código Civil.
No caso em testilha, a seguradora, na qualidade de garantidora,
efetuou o pagamento da prestação securitária ao segurado, conforme comprovante
de pagamento colacionados a fls. 79. Não há motivos para que se suspeite da
idoneidade das informações constantes desse documento, que traz todos os dados da
conta bancária para a qual a importância foi remetida e o número da operação que
serviu para veicular tal transferência.
1 Art. 2° do CDC: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à luz
dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.
Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao
motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao pagar a
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o
disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que
indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR
PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, pág. 345).
Entretanto, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre
a aventada falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos constatados, a
seguradora juntou laudo inidôneo
Afinal, o denominado laudo técnico, juntado às fls. 50/51 dos autos,
aponta o seguinte: “O técnico realizou alguns testes operacionais e no diagnóstico
constatou-se a queima ou carbonização, causa por descarga elétrica, provavelmente
da rede externa ou raio, que provocou a queima de vários componentes e para uma
análise mais aprofundada, indicou a substituição dos componentes abaixo (...)” (fls.
50).
Pois bem; não bastasse o caráter absolutamente inconclusivo desses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554 -Voto no
7
dizeres, tem-se que o documento não revela o método investigativo aplicado nem
consigna os fundamentos técnico-científicos que corroborariam tais impressões. Mas
não é só, na medida em que o documento não está assinado bem como denota mero
orçamento de peças.
Aliás, dada a extrema superficialidade do citado “laudo”, exsurge a
nítida impressão de que o termo “descarga elétrica” decorre, a bem da verdade, da
versão acerca dos fatos apresentada pelo próprio segurado (ou seguradora) à empresa
que o emitiu, e não propriamente de um exame acurado nos itens danificados.
Por outro lado, o relatório de regulação de sinistro de fls. 54/77 está
embasado em meras fotografias, além de somente relatar o procedimento
indenizatório, demonstrando que foi elaborado por pessoas que não têm
conhecimento técnico para avaliar a real causa dos danos reportados. Dessa forma,
não pode ser levado em consideração para fins de comprovação de nexo de
causalidade.
Ademais, importante destacar que o relatório de regulação
expressamente assevera: “Informamos ao segurado para manter na sua posse os
equipamentos danificados, para eventual levantamento por parte da seguradora” (fls.
55), o que evidentemente não foi observado.
Vale dizer, a seguradora não tratou de exibir estudos elaborados por
pessoa capacitada, mas tão somente documento fazendo breve menção à pretensa
causa dos danos, sem nenhum suporte técnico-científico.
Ao que foi dito, acrescente-se que descargas elétricas ocasionadas
por raios não atingem exclusivamente a rede de distribuição sob responsabilidade da
concessionária requerida, percorrendo-a até alcançar aparelhos eletrônicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554 -Voto no
8
conectados em tomadas, podendo, igualmente, incidir sobre fiação elétrica aos
cuidados únicos do particular.
Em suma, ante a ausência de exame minimamente convincente
acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que a aventada variação na rede
elétrica pertencente à ré tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é
perseguido pela autora, resultando afastada a responsabilidade da concessionária.
Registre-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do código
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de vulnerabilidade da
seguradora, renomada empresa especializada na cobertura de sinistros, competia a
ela, segundo os termos do art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto,
como explanado, ela não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, na forma do
art. 373, inciso I, do CPC.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos moldes
acima delineados para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, nos
termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, julgar a demanda improcedente, com
fulcro no art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.
Não se majora a verba honorária devida aos patronos da ré, haja
vista que arbitrada em Primeiro grau no limite máximo de 20% preconizado no artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025431-45.2019.8.26.0554 -Voto no
9
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar o
decreto de extinção do processo sem resolução do mérito, julgando-se, nos termos
do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a demanda improcedente,
com fulcro no art. 487, inciso I, do mesmo diploma legal.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica